Tribunal: TJDFT
Processo: 0743926-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0743926-18.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO DE FREITAS CORTES AGRAVADO: EUSTAQUIO CORTES MACHADO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 52361998) interposto por LEONARDO DE FREITAS CORTES contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras que, nos autos da ação de interdição deflagrada pelo agravante em desfavor de EUSTÁQUIO CORTES MACHADO, indeferiu o pedido de desarquivamento do processo para fins de mudança de curadoria, haja vista o falecimento da atual curadora (ID 153252089 – processo referência). Eis o teor do r. decisório (ID 153585657 - processo referência): Chamo o feito à ordem. Cuida-se de digitalização da ação de interdição no 2010.01.1.099555-6 (Id. 141919255), na qual, incidentalmente, o ora requerente noticia o falecimento da então curadora, bem como solicita que o interditado seja submetido a nova perícia médica, a fim de averiguar a sua capacidade civil (Id. 142035897), nomeando-se novo curador, se o caso (Id. 153252089). Nada obstante, indefiro o processamento do petitório, tendo em vista a inadequação da via eleita, devendo a parte interessada se socorrer de ação autônoma a ser aleatoriamente distribuída no juízo do domicílio do interditando. Retornem os autos ao arquivo. Intimem-se. Cumpra-se. Inconformado, o requerente formulou pedido de reconsideração de ID 173344086 (processo referência), tendo o ilustre Magistrado Singular se pronunciado nos seguintes termos (ID 173952437- processo referência): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Cuida-se de pedido de reconsideração (Id. 173344086) em face da decisão que indeferiu o processamento do petitório. Destarte, mantém-se a decisão cuja reconsideração foi vindicada (Id. 153585657), ante os fundamentos já dispostos outrora, cabendo à parte irresignada socorrer-se dos meios recursais adequados. Isto posto, retornem os autos ao arquivo. Intimem-se. Cumpra-se. Pretende o recorrente que a substituição da curatela seja processada e julgada nos mesmos autos do processo de interdição inicial. Ressalta que o interditado se encontra pendente de reavaliação pericial, haja vista que o prazo determinado pelo Juízo para tanto escoou em 2017. É o relato do essencial. Decido. O presente recurso não se acha apto a ultrapassar a barreira do conhecimento. Consabido o entendimento jurisprudencial pacífico de que o pedido de reconsideração não suspende nem interrompe prazo recursal, porquanto não se trata de espécie de recurso, tampouco pode ser confundido, em seus efeitos, com os embargos de declaração. A propósito, seguem os seguintes arestos de julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça que retratam a orientação consolidada daquele Órgão sobre o tema em debate: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO. MATÉRIA AFETADA À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. DEVOLUÇÃO DE AUTOS À ORIGEM. DECISÃO IRRECORRÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. 1. É intempestivo o agravo interno interposto após o decurso do prazo de quinze dias úteis, nos termos dos arts. 219, 1.003, §5o, e 1.070 do CPC/2015. 2. Eventual petição requerendo a reconsideração do decisum não interrompe nem suspende o prazo recursal. Precedentes. 3. É firme no âmbito desta Corte o entendimento de que é irrecorrível a decisão que determina a devolução dos autos ao Tribunal de origem, a fim de aguardar-se o julgamento de matéria submetida ao rito dos recursos repetitivos para posterior aplicação da sistemática prevista pelos arts. 1.040 e 1.041 do CPC/2015. Precedentes. 4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no REsp n. 1.976.314/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 11/5/2022 – g.n.) ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OPERADORA DE TELECOMUNICAÇÕES (NET). VENDA CASADA DE PRODUTOS. DIFICULDADE NO CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL. RECURSO INTERNO CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. DECISÃO QUE NÃO HAVIA RECONHECIDO A PREVENÇÃO DA TERCEIRA TURMA DESTA CORTE. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL APRESENTADA A DESTEMPO. INCOGNOSCIBILIDADE. SUPERVENIÊNCIA DE JULGAMENTO DA CORTE ESPECIAL ATRIBUINDO A MATÉRIA À COMPETÊNCIA DAS TURMAS DA PRIMEIRA SEÇÃO: CC 138.405/DF, REL. MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, REL. P/ACÓRDÃO MINISTRO HERMAN BENJAMIN, DJE 10.10.2016. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. É firme o entendimento do STJ segundo o qual o pedido de reconsideração não interrompe o prazo recursal, sendo, portanto, intempestivo o recurso interposto somente após a publicação da decisão que analisou a reconsideração, tendo, no presente caso, decorrido prazo superior a um ano. 2. Ainda que houvesse a possibilidade processual de se discutir a competência interna da Segunda Seção, tal argumento também não poderia ser acolhido, porquanto já existe entendimento firmado pela Corte Especial estipulando ser tal competência das Turmas integrantes da Primeira Seção (CC 138.405/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/08/2016, DJe 10/10/2016). 3 . Agravo interno da Claro S/A não conhecido. (AgInt na PET no REsp n. 1.544.999/RS, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 27/5/2022 – g.n.) AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DOS ACLARATÓRIOS POR AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE. 1. Não se conhece do agravo interno por intempestividade quando interposto após esgotado o prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do artigo 1.021 c/c o artigo 1.070 do CPC/15. 1.1. No caso, a decisão que não conheceu dos aclaratórios foi publicada em 30/09/2019, encerrando-se o prazo recursal em 21/10/2019. A petição de agravo interno somente foi recebida em 29/10/2019. 1.2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo recursal. 2. Agravo interno não conhecido. (AgInt na PET nos EDcl no AREsp n. 1.357.630/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 16/12/2019, DJe de 19/12/2019 – g.n.) No caso, a decisão da Instância escoteira de ID 153585657 (processo referência), que apreciou o pedido de desarquivamento dos autos e de substituição do curador outrora designado (ID 153252089 - processo referência), foi disponibilizada no DJe em 30/03/2023 e publicada em 31/03/2023 (sexta-feira) (ID 154109139 - processo referência). Após, o agravante apresentou pedido de reconsideração de ID 173344086 (processo referência), tendo o Juízo a quo proferido o édito de ID 173952437 (processo referência), disponibilizado no DJe em 05/10/2023 e publicado em 06/10/2023 (ID 174304075 - processo referência), o qual o recorrente entende ser a decisão a ser considerada para fins de contagem do prazo recursal. No entanto, em observância à orientação jurisprudencial pacífica do Tribunal da Cidadania e desta egrégia Casa de Justiça, o pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo recursal, de maneira que o presente agravo de instrumento interposto apenas em 12/10/2023 é manifestamente intempestivo, pois o prazo deve ser contado do primeiro ato decisório do qual decorreu o alegado prejuízo impugnado pela parte, e, na espécie, o lapso teve início em 03/04/2023 (segunda-feira) e se findou em 27/04/2023. Para arremate, confiram-se os julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. 1. O prazo para interposição de recurso de agravo de instrumento é de quinze (15) dias úteis, a teor dos arts. 219, e 1.003, § 5o, ambos do CPC. Se interposto após o esgotamento do referido prazo, impõe-se reconhecer a intempestividade do agravo de instrumento. 2. O pedido de reconsideração não suspende, não interrompe, não renova nem reabre o prazo para a interposição do recurso. 3. Agravo interno não provido. (Acórdão 1689077, 07280895420228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/4/2023, publicado no DJE: 2/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada – g.n.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DEDUZIDO DEPOIS DA PRECLUSÃO E DO TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO DESPROVIDO. I. Pedido de reconsideração não se qualifica como recurso e, por via de consequência, não pode ser conhecido como agravo interno. II. Pedido de reconsideração não tem o condão de desconstituir a preclusão da decisão que negou seguimento à apelação e o trânsito em julgado da sentença. III. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1422138, 00321458620138070001, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2022, publicado no DJE: 27/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada – g.n.) PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE CONFIRMA DECISÃO ANTERIOR. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE VERIFICADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Tendo em vista o princípio da fungibilidade dos recursos e por economia processual, os embargos de declaração podem ser recebidos como agravo interno. 2. Restou devidamente demonstrado que a real insurgência do agravante é em face de decisão anterior à mencionada na minuta e que determinou a exclusão dos honorários contratuais da execução. 3. Se do primeiro ato decisório decorre o prejuízo à parte, dele é contado o prazo para recorrer, não do segundo, que traduziu simples confirmação do anterior, uma vez que o pedido de reconsideração não tem o condão de interromper o prazo recursal. 4. Conheceu-se dos embargos de declaração como agravo interno. Negou-se provimento ao Agravo Interno. (Acórdão 1279421, 07239927920208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 18/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada – g.n.). Por tais fundamentos, ante a manifesta ausência do pressuposto da tempestividade recursal, consoante prescreve o inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, não conheço do agravo. Intime-se. Oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta no 31/2009 desta egrégia Corte. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador